Tribunal: STJ
Processo: 2027245-20.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2137953 - SP(2022/0158805-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JJK COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
EMBARGADO
: SIMMELL MACIEL RESNER DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MILTON DE OLIVEIRA CAMPOS - SP171388
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO
DA RÉ, ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
INVIÁVEIS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu
recurso especial, sob alegação de erro de premissa acerca da
validade da citação da pessoa jurídica.
2. A citação se presume válida quando a carta é entregue no
endereço da pessoa jurídica, ainda que assinada por terceiro, salvo
prova de prejuízo, que não se verifica quando há comparecimento
espontâneo e apresentação de impugnação, afastando a utilidade de
nulidade processual.
3. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir
fatos e provas, nem para substituir recurso próprio; demandam vício
interno do julgado, o que não se configura quando o acórdão enfrenta
a questão de forma suficiente e coerente, inclusive ao reconhecer
óbice ao reexame probatório.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54047016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: acf9b447-9843-4ae7-8142-644173874ac2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: acf9b447-9843-4ae7-8142-644173874ac2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2137953 - SP (2022/0158805-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JJK COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
EMBARGADO
: SIMMELL MACIEL RESNER DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MILTON DE OLIVEIRA CAMPOS - SP171388
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AVISO
DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA RÉ, ASSINADO
POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA NA
VIA ESTREITA.
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
MODIFICATIVOS INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu
recurso especial, sob alegação de erro de premissa acerca da validade
da citação da pessoa jurídica.
2. A citação se presume válida quando a carta é entregue no endereço
da pessoa jurídica, ainda que assinada por terceiro, salvo prova de
prejuízo, que não se verifica quando há comparecimento espontâneo e
apresentação de impugnação, afastando a utilidade de nulidade
processual.
3. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir fatos e
provas, nem para substituir recurso próprio; demandam vício interno do
julgado, o que não se configura quando o acórdão enfrenta a questão de
forma suficiente e coerente, inclusive ao reconhecer óbice ao reexame
probatório.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53801093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 1fe0896e-09db-4604-a56c-7c15337b80f0

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JJK Comercial de Calçados
Ltda. (JJK) contra acórdão desta Terceira Turma, que, por unanimidade, conheceu do
agravo e negou provimento ao recurso especial no
assim
AREsp 2.137.953/SP,
ementado:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU REVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA E
COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
Citação. Alegação de nulidade em razão de entrega em endereço
diverso e recebimento por terceiro. Presunção de validade da citação
regularmente realizada, somente afastada mediante prova robusta em
sentido contrário. 2. Cumprimento de sentença. Réu revel. Intimação
pessoal prevista no
§ 2o, II, do CPC. Interpretação sistemática
art. 513,
com o
do CPC. Validade da intimação realizada ao advogado
art. 346
constituído nos autos. 3. Negativa de prestação jurisdicional. Arts. 489, §
1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC. Inexistência. O acórdão recorrido
enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia. 4.
Prequestionamento. Ausência de manifestação do Tribunal estadual
sobre a matéria federal indicada. Incidência das Súmulas n. 282 e 356
do STF. 5. Reexame de fatos e provas. Pretensão de rediscussão do
conjunto probatório. Inviabilidade em recurso especial. Aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 6. Conexão, litispendência e coisa julgada.
Ausência de comprovação da identidade entre ações. Prevalência do
trânsito em julgado da ação originária, sem demonstração de afronta à
coisa julgada. 7. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (e-
STJ, fls. 692-695)

Nas razões dos presentes aclaratórios, JJK apontou (1) erro de premissa no
acórdão embargado ao afirmar que a carta de citação foi entregue no endereço da
pessoa jurídica ré, quando, segundo os documentos já juntados, a correspondência foi
remetida para Av. Central 605, loja 01, Núcleo Bandeirante, endereço onde a
embargante não possui sede ou filial; (2) obscuridade decorrente desse equívoco fático,
pois a conclusão sobre a validade da citação dependeria da correção do endereço; (3)
possibilidade de revaloração do documento de citação já examinado pelo acórdão para
reconhecer o erro de premissa, sem reexame de prova, afastando o óbice da Súmula n.
7 do STJ; e requereu efeitos modificativos para declarar a nulidade da citação, dar
Documento eletrônico VDA53801093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 1fe0896e-09db-4604-a56c-7c15337b80f0

provimento ao especial e restituir prazo para defesa no Juízo de primeira instância (e-
STJ, fls. 706/707).
Houve decurso de prazo para resposta de SIMMELL MACIEL RESNER DE
ALMEIDA, certificado pela Secretaria de Processamento de Feitos, sem apresentação de
impugnação (e-STJ, fl. 712).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O voto embargado enfrentou diretamente a questão da validade da citação e
foi claro ao afirmar que em recurso especial não é possível a análise do conjunto fático-
probatório e que a irresignação não merece prosperar quanto à alegada nulidade da
citação, e que consta nos autos carta citatória devidamente expedida e entregue no
endereço da pessoa jurídica ré, ainda que assinada por terceiro, concluindo pela
presunção de validade e pela desnecessidade de assinatura do representante legal,
salvo prova de prejuízo, o que não se verificou no caso concreto (e-STJ, fls. 696/697).
Essa premissa não é obscura, nem resulta de equívoco fático, mas decorre da
moldura definida nos autos e já analisada pelo acórdão.
Para infirmá-la, seria indispensável cotejar, de modo amplo, o aviso de
recebimento, os documentos societários e demais elementos de prova sobre domicílio e
recebimento, o que implica revolvimento do conjunto fático-probatório, hipótese vedada
na via especial e, com maior razão, na estreita via dos embargos de declaração.
O próprio voto registrou que a pretensão recursal demandaria reexame de
fatos e provas, atraindo a incidência do óbice sumular, afastando a tese de mera
revaloração jurídica (e-STJ, fl. 699).
Além disso, mesmo sob a ótica da instrumentalidade, o acórdão foi explícito ao
assentar a ausência de prejuízo, destacando que a JJK compareceu espontaneamente e
apresentou impugnação, de modo que não havia nulidade a reconhecer, premissa que
também afasta a utilidade prática da pretensão de efeitos modificativos nos aclaratórios
(e-STJ, fl. 697).
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acervo
probatório, nem a substituir recurso próprio; exigem vícios internos do julgado, como
contradição, obscuridade ou erro material, o que não se configurou na hipótese.
Documento eletrônico VDA53801093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 1fe0896e-09db-4604-a56c-7c15337b80f0

A alegação de erro de premissa busca, na verdade, reabrir a controvérsia
fática sobre o endereço e o recebimento da citação, ponto já decidido e dependente de
prova robusta em sentido contrário, não apresentada, razão pela qual foi mantida a
presunção de validade (e-STJ, fls. 696/697).
Por fim, o voto embargado já registrara, de forma suficiente e coerente, as
razões para negar provimento ao especial, inclusive quanto à incidência do óbice de
reexame de provas e à inexistência de nulidades, não havendo omissão ou obscuridade
a sanar.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53801093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:35
Código de Controle do Documento: 1fe0896e-09db-4604-a56c-7c15337b80f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.137.953 / SP
Número Registro: 2022/0158805-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10627748920138260100 15952013 20272452020218260000 2027245202021826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JJK COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
AGRAVADO
: SIMMELL MACIEL RESNER DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MILTON DE OLIVEIRA CAMPOS - SP171388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JJK COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
EMBARGADO : SIMMELL MACIEL RESNER DE ALMEIDA
ADVOGADO
: MILTON DE OLIVEIRA CAMPOS - SP171388
Documento eletrônico VDA54008091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 0600f11c-0760-46bb-bf8b-c1b22f85dd42

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 0600f11c-0760-46bb-bf8b-c1b22f85dd42